Tribunal: TJMT
Processo: 1042935-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042935-81.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MIRIANE SADDI BECKER
RECORRIDA: ELIZABETE FRANCISCA DA SILVA AMARAL
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual a autora alega ter sido atingida por veículo da ré em cruzamento sinalizado, após invasão de via preferencial, pleiteando ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal requerida, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a controvérsia fática acerca da dinâmica do acidente exige reabertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado possui discricionariedade para conduzir a instrução processual e indeferir provas inúteis ou protelatórias.
A controvérsia acerca da dinâmica do acidente e da responsabilidade civil demanda produção de prova oral para adequado esclarecimento dos fatos.
A prova testemunhal requerida pela parte autora revela-se pertinente e necessária para a apuração dos danos materiais alegados.
O julgamento antecipado da lide, diante da insuficiência dos elementos probatórios existentes, configura cerceamento de defesa.
A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa, com reabertura da fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento imotivado de prova testemunhal essencial à elucidação de controvérsia fática configura cerceamento de defesa. 2. Havendo divergência relevante sobre a dinâmica de acidente de trânsito, impõe-se a reabertura da instrução processual. 3. O julgamento antecipado da lide é inadequado quando os elementos constantes dos autos não são suficientes para o esclarecimento dos fatos controvertidos."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1002395-40.2022.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042935-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIANE SADDI BECKER - CPF: 914.025.811-49 (RECORRENTE), MIRIANE SADDI BECKER - CPF: 914.025.811-49 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO), ELIZABETE FRANCISCA DA SILVA AMARAL - CPF: 644.071.011-72 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026